Tribunal: TJPA
Processo: 0002250-72.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002250-72.2015.8.14.0015

APELANTE: B D VEST CONFECCOES - EIRELI

APELADO: B DE B SOARES COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS, CHRISTIAN ROSARIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002250-72.2015.8.14.0015

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: B. D. VEST CONFECÇÕES - EIRELI

ADVOGADOS: RAFAEL VIVA GONZALEZ – OAB/PR N. 43.367, DENILSON DA ROCHA E SILVA – OAB/PR N. 33.176 E ROMULO MELO DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 28.096

APELADO: B. DE B. SOARES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS

APELADO: CHRISTIAN ROSARIO DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Ação de Execução fundada em Contrato de Confissão de Dívida. Cheques juntados que apenas visam a demonstração do inadimplemento;

2.

Prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, §5°, I do CC. Retorno dos autos ao Juízo de origem;

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
B. D. VEST CONFECÇÕES - EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por si em face de
B. DE B. SOARES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS e CHRISTIAN ROSARIO DA SILVA
, julgou a ação extinta com resolução do mérito (art. 267, IV do CPC/1973), sob fundamento da prescrição dos cheques que embasaram a execução (Id. 2320634).

Em suas razões recursais (Id. 2320637), a parte exequente aduz equívoco na indicação dos cheques emitidos em seu valor como título exequendo, uma vez que a sua pretensão executiva se funda na confissão de dívida firmada com a parte executada, ressalvando que os cheques tão somente foram juntados para demonstração do inadimplemento dos executados.

Sustenta a incidência do prazo quinquenal da prescrição no caso concreto, requerendo o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2320637 - Pág. 23).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não de prescrição
do título exequendo.

Assiste razão à apelante.

A questão principal se desenvolve a partir da execução do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes em 26/03/2014 (Id. 2320633 - Pág. 16-18).

Ocorre que o Juízo de origem laborou em equívoco ao extinguir o feito com fundamento no art. 59 da Lei n. 7.357/1985, uma vez que os cheques tão somente instruem a inicial como prova do inadimplemento do contrato, constando de forma expressa na inicial que a pretensão executiva se funda no contrato de confissão de dívida em que a parte executada reconhece a existência de dívida no valor de R$ 33.376,00 (trinta e três mil trezentos e setenta e seis reais) em favor da parte exequente, incidindo, portanto, o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, § 5°, I do CC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2069973 SP 2022/0037291-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.
(AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

(Grifos nossos)

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apelada, afastando a prescrição, além de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024